Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012031-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Atos Unilaterais, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), TESA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.503.029/0001-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO - CPF: 002.179.711-05 (AGRAVADO), LAURA SHEILA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 893.148.911-00 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012031-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TESA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADOS: LAURA SHEILA ALVES DE ALMEIDA e FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA O CASO DE A REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO JUNTO AO PJE – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE MANTER O REFERIDO REGISTRO – ART. 1o DA PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-PRES/CGJ E ARTIGO 67 DA RESOLUÇÃO No 03/2018 DO TJ-MT – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não prospera a pretensão recursal para que seja reconhecida a desnecessidade de manter cadastro junto ao sistema PJe se a empresa requerida não comprova ser microempresa ou empresa de pequeno porte (condição que retira a obrigatoriedade do referido cadastro, de acordo com o artigo 1o da Portaria – Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ e artigo 67 da Resolução no 03/2018 do TJ-MT).

Por outro lado, impõe-se a reforma da decisão singular para afastar a aplicação de multa por litigância de má fé se, apesar de não possuir o referido cadastro,
a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese,
ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
TESA CONSTRUTORA LTDA
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
LAURA SHEILA ALVES DE ALMEIDA e FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO
, contra a decisão que deferiu o pedido liminar para autorizar a realização de perícia na obra em discussão nos autos, a fim de verificar a metragem da sua execução e a qualidade da construção, nomeando perito.

Ao determinar a citação da parte requerida, constou da decisão agravada:

“
[...]Cite-se e intime-se a parte ré para tomar ciência da liminar deferida e para comparecer na audiência de conciliação, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC).

A referida citação deve ocorrer via sistema, na forma do que estabelece o art. 67 da Resolução n. 03/2018-TP e art. 1° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ. Ressalvo, que na hipótese da empresa jurídica demandada não possuir cadastro no sistema PJE na forma estabelecida pelo art. 246, §1o do CPC e ante o disposto nas normas já mencionadas, em específico no §6o do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ, reconheço a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), ao que, desde já,
aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Nesta hipótese, deverá ser realizada a citação postal ou pelos meios tecnológicos autorizados através da Portaria-Conjunta n. 412/2021-PRES/VICE/CGJ, ao que ressalvo a possibilidade da própria parte autora realizar a postagem da carta de citação, conforme Portaria n. 06/2021-GAB, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da Justiça.[...]
”

Sustenta a
agravante que a portaria 291/2020 PRES/CCJ, que estabelece a obrigação do cadastro de empresas privadas nos sistemas de processo eletrônicos para fins de recebimento de citações e intimações, dispõe que a obrigação não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte
.

Assevera que apesar de não possuir o citado cadastro, foi devidamente intimada/citada por AR, não obstaculizando o andamento processual, interpôs o presente recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé, isentando-a da obrigação de manter cadastro para citação/intimação pelo sistema PJe. Subsidiariamente, caso mantenha-se a obrigação, requer seja intimada para regularizar a situação.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida apenas em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do presente recurso. (ID 170035668).

Sem contraminuta (ID 173168160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravados, em 05/10/2020, firmaram com a requerida/agravante “
Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra, na modalidade turn key EPCM (chave na mão)
”,

para construção de um imóvel residencial de 18a,54m2, no Condomínio Belvedere I, Av. das Palmeiras, Jardim Imperial, Quadra 36, Lote 27.

Sob a alegação de que a empresa demandada/agravante descumpriu os prazos contratuais de execução dos serviços e abandonou a obra em junho/2022, foi ajuizada a ação de origem, requerendo em sede liminar a realização da produção antecipada de provas técnicas, para se averiguar a qualidade da edificação e a metragem correta de execução da obra

Pois bem.

A agravante pretende a exclusão da aplicação da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que não possui cadastro nos sistemas de processos eletrônicos em razão de não existir tal obrigação em relação as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como por não ter obstaculizado o andamento processual. Pugna ainda para que seja reconhecida a desnecessidade de manter cadastro no sistema eletrônico.

Sobre o dever de manter cadastros nos sistemas de processos eletrônicos, dispõe o artigo 1o da Portaria – Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ:

“
Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

[...]

§6o As pessoas jurídicas obrigadas a realizar o cadastro, na forma do art. 246, §1o do CPC e mencionadas no caput, que iniciaram o cadastro, mas não completaram as informações necessárias devem realizar o referido cadastro de modo regular, no mesmo prazo estabelecido no parágrafo anterior, sob pena de aplicação das sanções legais e pertinentes.”

Também estabelece Resolução no 03/2018 do TJ-MT:

“
Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015
.”

Nesse contexto, insta salientar o que dispõe a Lei Complementar 123/2006 sobre a definição de microempresa e empresa de pequeno porte:

“
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais
); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)
.
”

No caso, apesar de a agravante alegar que se enquadra na definição de microempresa/empresa de pequeno porte, e por conta disso, não precisar possuir cadastro junto ao sistema PJe, o fato é que não comprovou tal condição, uma vez que juntou aos autos apenas o comprovante de CNPJ da empresa, sem qualquer documento que demonstrasse sua receita bruta e a qualidade de microempresário.

Logo, não prospera a pretensão recursal quanto ao reconhecimento da desnecessidade de manter cadastro junto ao sistema PJe.

Por outro lado, apesar de não possuir o referido cadastro,
observa-se que a agravante foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual.

Ao contrário, verifica-se que ao responder à citação/intimação judicial a agravante demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15.

Destarte, inaplicável, no caso, a multa por litigância de má-fé, devendo ser reformada a decisão singular neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão singular apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023